Tribunal: TJES
Processo: 5004664-65.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004664-65.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LEONARDO LIMA ANTUNES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004664-65.2021.8.08.0030

RECTE.: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RECDO.: LEONARDO LIMA ANTUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
Samuel Miranda Gonçalves Soares

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO.
DIVERGÊNCIA QUANTO OS VALORES À SEREM PAGOS AO SEGURADO.

AUSÊNCIA DE PROVA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
O requerente ajuizou Ação de Cobrança informando que em 05/09/2020 foi vítima de acidente de trânsito com fratura na perna direita. Acionou a requerida para recebimento do seguro DPVAT, contudo, foi paga apenas a importância de R$ 4.725,00, inferior ao grau de invalidez apurado. Busca, assim, a complementação do valor, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 3854369.
2. Tese da parte requerida
: Informa que foi apurada lesão de média intensidade em membro inferior direito, estando o cálculo correto pois tomou como base 50% do total permitido para indenização. Apresentou recurso inominado no ID 3854364.
3. Sentença
: “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para: a) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais), a título de danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação (vide enunciado de Súmula 426 e Súmula 580, STJ). b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, montante este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Em relação à incidência de juros e correção monetária, via Embargos de Declaração o magistrado de piso acolheu o pedido da requerida e aplicou juros de mora a contar da citação e correção monetária do evento danoso (ID 3854362). Assim, deixo de apreciar o recurso neste ponto. Já no que se refere à condenação a título de danos morais, entendo que assiste razão à recorrente. A simples negativa em efetuar o pagamento da indenização securitária (ou fazê-lo em valor inferior ao realmente devido) não acarreta, por si só, o dever de indenizar. Há, na hipótese, mero dissabor decorrente de inadimplemento parcial que não pode ser alçado à categoria de ato lesivo ensejador de danos morais. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ: “Direito civil e processo civil. Recurso especial. Ação de cobrança de complementação de valor da indenização de seguro obrigatório. DPVAT. Danos morais. Inadimplemento contratual. Inviabilidade do pleito.
O mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação de danos morais
. Precedentes. Deve, contudo, ser condenada a seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 723729/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 30/10/2006 p. 297). Assim, não havendo prova concreta do dano moral sofrido em razão do pagamento à menor, afasto a condenação imposta.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para afastar a indenização a título de danos morais. Quanto ao mais, permanece na íntegra a r. sentença prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)